Tribunal: STF
Processo: ARE 1409876
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DEFINIÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ACIDENTE DE TRABALHO - Auxílio-acidente de 50% - Inexigibilidade do título judicial - Não ocorrência - Ausência de afronta a precedente de Tribunal superior - Eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, incisos I, II, XXIV, XXXV, XXXVI, XL e LXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal (Doc. 14). Sustenta, em síntese, que o benefício da parte ora recorrida deve ser calculado de acordo com a lei vigente na data do fato gerador. Defende a inconstitucionalidade da coisa julgada, porquanto o “o título judicial fundado em tema julgado inconstitucional pelo C. STF – aplicação retroativa da Lei 9.032/95 - é inexigível, restando configurado, assim, o excesso de execução” (Doc. 14, p. 17). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela manutenção da decisão (Doc. 19).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 613.033, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 388 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese: 



    “É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência.” (DJe de 09/06/2011)



    In casu, verifico que o trânsito em julgado da decisão exequenda, proferida no processo de conhecimento, ocorreu em 11/05/2006 (Doc. 2, p. 43). 



    Destarte, o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 611.503, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 360 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente